Tribunal: STF
Processo: Rcl 67063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS ANTES DA APOSENTADORIA: INDENIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609: INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lages/SC, em 3.4.2024, contra o seguinte julgado, proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina no Processo n. 5014357-36.2020.8.24.0039, que teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, paradigma do Tema 1.157 da repercussão geral:



    “RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS ANTES DA APOSENTAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMO DO MUNICÍPIO DEMANDADO. SUSCITADA A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 160 DA LCM N. 293/2007. DISPENSABILIDADE DA DISCUSSÃO NA HIPÓTESE. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO NO ANO DE 1984 (ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL) E EFETIVADA SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL N. 1.574/1990 (ANTIGO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS), QUE PREVÊ A VERBA PERSEGUIDA. QUESTÃO NÃO ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGADA A INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 516. JULGAMENTO QUE NÃO VERSA SOBRE CONTAGEM DE TEMPO PRESTADO COMO SERVIDOR CELETISTA, MAS SOBRE PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO, ALIÁS, APLICÁVEL A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSERÇÃO RECHAÇADA. PRETENDIDA A CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDORA CELETISTA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇASPRÊMIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE CÔMPUTO DESSE TEMPO DE SERVIÇO PREVISTA NOS ARTS. 261, § 2.º E 263 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (LEI N. 1574/1990). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.º, P. ÚNICO, DA LC N. 37/1996. NORMA QUE REGULAMENTA O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO, INAPLICÁVEL AO CASO EM CONCRETO. DIREITO AO PAGAMENTO DE LICENÇASPRÊMIO NO PERÍODO DE 180 DIAS CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DAAUTORA E DESPROVIDO O RECURSO DO ENTE PÚBLICO” (doc. 19).



    Contra essa decisão o Município de Lages/SC interpôs recurso extraordinário, não admitido pelo Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, com fundamento no Tema 635 da repercussão geral (doc. 13).



    2. O reclamante alega que “a autora reivindicou 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio, um benefício cuja conversão em pecúnia é contestada, considerando-se o vínculo celetista de 15/03/1984 a 30/11/1989 e 01/12/1989 até 11/06/1990. Portanto, o acórdão emitido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrapõe-se a determinação do STF: a decisão vinculada ao Tema 1.157 e o entendimento consolidado na 3.609, que proíbe expressamente a contabilização do período em questão para fins pretendidos pela autora” (fl. 9, doc. 1).



    Salienta que “a Lei n. 1.542/1990 foi instituída visando assegurar a estabilidade provisória prevista no ADCT 19. Ao promulgar essa lei, a administração municipal procedeu à extinção dos contratos regidos pela CLT, os quais configuravam ‘empregos públicos’, convertendo-os em cargos efetivos no ano de 1990. A autora foi admitida em 15/03/1984, atuando sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) até 11 de junho de 1990 e sequer possuía a estabilidade constitucional” (fl. 15, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada pela “decisão proferida no acórdão da 1ª Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reformou a sentença do magistrado de primeira instância e condenou o Município de Lages a pagar licença-prêmio convertida em pecúnia referente ao período de 2004 a 2009 e 2009 a 2014. Tal decisão também violou o Tema 1.157 da Repercussão Geral e a ADI 3.609” (fl. 17, doc. 1).



    Assevera que a Primeira Turma Recursal, “ao conceder a conversão em pecúnia de licença-prêmio a um servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, desconsiderou o entendimento consolidado de que tais servidores, ainda que amparados pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não se igualam aos servidores efetivos para fins de vantagens específicas aos cargos efetivos” (fl. 21, doc. 1). 



    Requer “liminar, inaudita altera pars, para suspender o Processo nº 5014357-36.2020.8.24.0039/SC, em trâmite na 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina” (fl. 25, doc. 1). 



    Pede seja julgada “procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade do Tema de Repercussão Geral nº 1.157 do STF e ADI 3.609, confirmando a liminar eventualmente concedida” (fl. 25, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar o direito a indenização por licenças-prêmio não gozadas antes da aposentadoria, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, paradigma do Tema 1.157 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe 30.10.2014).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, assim julgados:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 38/2005 do Estado do Acre. Termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão concedido em modulação dos efeitos. Publicação da ata de julgamento. Adequação. Aposentados e servidores que reuniram os requisitos para a aposentadoria. Segurança jurídica. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 1. A conclusão do julgamento é perfeitamente compreensível a partir da leitura de suas atas, revelando-se adequada a escolha da data da publicação da ata de julgamento sobre a modulação como termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão. O embargante pretende renovar o prazo conferido pelo Tribunal, fazendo com que ele recomece a contar a partir da publicação do acórdão, ocorrida somente em 30/10/14. Entretanto, o Estado do Acre teve tempo suficiente para tomar providências no sentido da adequação de seu quadro funcional, visto que está a par da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 38/2005 no mínimo desde 24/5/13, quando foi publicada a ata do julgamento do mérito da ação. 2. O prazo de 12 (doze) meses é suficiente para o cumprimento da decisão, tendo sido adotado em casos semelhantes ao presente julgados pelo Tribunal, o qual, para evitar o déficit de pessoal na Administração Pública estadual em decorrência da declaração de inconstitucionalidade, decidiu modular os efeitos da decisão para preservar a continuidade dos serviços públicos. Precedentes: ADI nº 4.876/DF, de minha relatoria , Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14; ADI nº 4.125/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia , Tribunal Pleno, DJe de 15/2/11. 3. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedente: AI nº 805.685 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/12. No entanto, o princípio da segurança jurídica sinaliza para a necessidade de se ressalvar dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade os aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedente: ADI nº 4.876, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (DJe 14.9.2021).



    7. Na espécie, ao julgar procedente o pedido da ação ajuizada por Marli Fátima de Souza, a autoridade reclamada assentou:



    “No presente caso, a situação não destoa: a requerente não busca que se reconheça como período aquisitivo da licença-prêmio o tempo em que atuou como servidor temporário, mas sim aquele em que laborou como celetista, aplicando-se o direito garantido no art. 261, § 2º, da Lei n. 1.574/1990 ao invés da vedação constante no parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar 37/1996.



    Incide, na hipótese dos autos, interpretação conjugada dos art. 263 e 99, inc. IV, da Lei n. 1.574/1990 (…)



    Isto posto, computa-se como período aquisitivo da licença-prêmio o tempo de serviço público municipal da demandante desde sua admissão como celetista. 



    A requerente possui vínculo com o município desde 1.ª de março de 1984 - inicialmente no regime celetista, posteriormente transformado em estatutário devido à criação do regime jurídico único - e se aposentou em 1.º-9-2015, tenho que ele conquistou 6 períodos aquisitivos e somente usufruiu de 4, daí por que possui pertinência o seu pleito, na forma do art. 113, caput, da Lei n. 1.574/1990 - 180 dias consecutivos de licença-prêmio, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, após cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal -, de conversão em pecúnia de 180 dias de licença-prêmio não gozadas ou indenizadas quando de sua passagem à inatividade, tomando-se como base de cálculo a sua última remuneração integral percebida na ativa” (fls. 1-2, doc. 20).



    Na espécie vertente, não se comprova estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Quanto ao alegado descumprimento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, paradigma do Tema 1.157 da repercussão geral, o Município de Lages/SC interpôs recurso extraordinário, não admitido pelo Presidente da Turma Recursal. O agravante não demonstrou ter interposto contra essa decisão agravo interno, para esgotar a via recursal ordinária.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie vertente, não houve o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora